Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734334-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARY PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a desistência manifestada pelo embargante (id 51723931), não conheço dos declaratórios. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 27/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator